Tribunal: TJBA
Processo: 8044521-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044521-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOELLA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUDMILA AGUIAR DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Pensão por morte. Filha maior solteira inválida. Transtorno esquizoafetivo. Preexistência da invalidez ao óbito do instituidor. Distinção entre capacidade civil e invalidez previdenciária. Valoração da prova.
S
entença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de pensão por morte formulados por filha de servidor público estadual falecido, ao fundamento de ausência de comprovação da invalidez preexistente ao óbito do instituidor. A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula 340/STJ. O art. 12, inciso IV, da Lei Estadual nº 11.357/2009 estabelece como dependentes os filhos solteiros inválidos de qualquer idade, exigindo-se a comprovação da dependência econômica (§1º). O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, conforme art. 479 do CPC. A estabilização do quadro clínico mediante uso contínuo de medicação psiquiátrica não equivale à cura da enfermidade nem afasta a condição de invalidez para fins previdenciários. Capacidade civil e invalidez previdenciária são conceitos jurídicos distintos, devendo a invalidez ser aferida a partir da incapacidade laborativa, conforme analogia extraída do Tema 1096/STF. Documentação médica demonstra quadro psiquiátrico grave (transtorno esquizoafetivo – CID F25) desde 2009/2010, com acompanhamento contínuo anterior ao óbito do instituidor (14/06/2012). Atividades ocupacionais realizadas após o óbito constituíram estratégia terapêutica para recuperação, não configurando exercício de atividade laborativa regular e remunerada. Recurso
provido
para condenar o
ESTADO DA BAHIA a conceder pensão por morte à apelante, na condição de filha maior solteira inválida, com pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo (26/03/2019), observados os critérios do Tema 810/STF até 08/12/2021 e a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), determinando-se a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado, em razão de sua natureza alimentar. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido.